Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-24.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803636-24.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame.

1.Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação do Município de Parauapebas, por inovação recursal, mantendo sentença que anulou multas aplicadas à empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., relativas à Taxa de Licença, Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF). Também se discute a majoração de honorários advocatícios recursais pleiteada pela sociedade de advogados da empresa Equatorial.

II. Questões em discussão.

2. Duas questões estão em discussão:

(i) saber se a decisão que não conheceu da apelação por inovação recursal deve ser mantida;

(ii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, a pedido da sociedade de advogados da Equatorial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de legalidade das multas, não suscitada na contestação, configura inovação recursal vedada pelos arts. 336 e 342 do CPC, o que impõe o não conhecimento da apelação.

4. A Fazenda Pública não está isenta do ônus de alegar, na contestação, toda matéria de defesa. A indisponibilidade do direito não elide a preclusão.

5. A releitura jurídica pretendida pelo Município configura ampliação do objeto recursal com fundamento novo, o que reforça a inovação.

6. A sociedade de advogados tem legitimidade recursal para discutir honorários, mas, no caso, não se justifica a majoração por ausência de alteração do panorama decisório e manutenção da sucumbência recíproca fixada na origem.

7. A decisão agravada preservou o percentual de 10% sobre o valor da causa, sem novo gravame que justificasse a majoração.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Configura inovação recursal a alegação de mérito não deduzida em contestação, nos termos dos arts. 336 e 342 do CPC, não podendo ser conhecida em sede de apelação.

2. A majoração dos honorários advocatícios recursais exige alteração relevante do panorama decisório e distribuição da sucumbência, não se aplicando automaticamente nos casos de não conhecimento do recurso adverso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 336, 342, 1.013, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív 0800727-32.2019.8.14.0021, Rel. Des. Elvina Gemaque; STJ, ProAfR no REsp 1865223/SC, Corte Especial, j. 05.04.2022.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de agravo interno interpostos e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVOS INTERNOS interpostos pela Sociedade de Advogados patrona da empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a decisão unipessoal proferida por este relator que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ente municipal, nos autos da AÇÃO DA ORDINÁRIA, proc. nº 0803636-24.2018.8.14.0040, ajuizada pela empresa acima referida em face do Município supra, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, anulando multas aplicadas nos Autos de Infração nºs 95/2017 e 96/2017.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de legalidade das multas qualificadas, não suscitada em contestação, poderia ser apreciada em sede de apelação.

III. Razões de decidir.

3. De acordo com o art. 336 do CPC, toda matéria de defesa deve ser arguida em contestação, sob pena de preclusão.

4. A inovação recursal em sede de apelação é vedada, exceto nos casos previstos no art. 342 do CPC, o que não se verificou.

5. O apelante restringiu sua contestação à alegação de ausência de interesse de agir, suscitando apenas em grau recursal a discussão acerca da legalidade das multas qualificadas, o que configura inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento: “Constitui inovação recursal a alegação de mérito não deduzida em contestação, não podendo ser conhecida em sede de apelação, nos termos dos arts. 336 e 342 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 342 e 1.013, §1º.

Na origem, a empresa Equatorial ajuizou ação ordinária visando, em síntese, a anulação de Autos de Infrações relativas à exação municipal (Taxa de Licença, Localização, Funcionamento e Fiscalização/TLFF) e à multa reputada excessiva.

A sentença
a quo
acolheu parcialmente o pedido, havendo, na ocasião, afastado penalidades com base no princípio do não confisco e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Interposta apelação pelo Município, o recurso não foi conhecido por decisão monocrática, ao fundamento de inovação recursal e preclusão.

1) Agravo Interno da Sociedade de Advogados da Equatorial/Contrarrazões do Município de Parauapebas.

Em suas razões recursais ao recurso de Agravo Interno (id. nº 30275949 - pág. 1/5), a Sociedade de Advogados da Empresa Equatorial defende, em preliminar, sua legitimidade recursal autônoma para discutir honorários em grau recursal, não concedido na decisão recorrida,

Cita súmula do STJ, artigos do CPC e precedentes jurisdicional em favor de sua tese.

Alega estarem presentes os requisitos para a majoração dos honorários, qual seja, sentença proferida em grau recursal, recurso não conhecido e fixação de honorários na origem

Ao final, requer o juízo de retratação apenas para majorar a verba honorária e, subsidiariamente, o provimento do Agravo pelo órgão colegiado, além da concentração das intimações em nome do advogado indicado Afonso Marcius Vaz Lobato.

O Município agravado apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (id. nº 31750865 - pág. 1/5), sustentando que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não se dá de forma automática e depende do total desprovimento ou não conhecimento do recurso, o que não se verifica no caso.

Destaca que, na origem, houve parcial procedência e sucumbência parcial, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, razão pela qual eventual

majoração desequilibra a distribuição

dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno da Sociedade da empresa Equatorial, mantendo a sentença recorrida, sem majorar a verba honorária advocatícia.

2) Agravo Interno do Município/contrarrazões da empresa Equatorial.

O Município agravante, em suas razões recursais ao recurso de Agravo Interno (id. nº 31214078 - pág. 1/15) sustenta erro na apreciação das premissas fáticas adotadas na decisão de origem.

Afirma que há questões processuais relevantes não enfrentadas, por envolver a Fazenda Pública Municipal e tratar-se de direitos indisponíveis, não se aplicando de forma automática os efeitos típicos da revelia ou da preclusão, devendo prevalecer a apuração da verdade real, com valoração integral das provas constantes dos autos.

Cita artigos do CPC e precedentes jurisprudenciais em favor de sua tese.

Argumenta que a empresa Equatorial juntou provas documentais que apuraram responsabilidade pelo não recolhimento da TLFF, com aplicação de multa.

Defende que não há inovação, apenas releitura jurídica, pois as teses recursais estariam vinculadas a documentos constante dos autos.

Aduz que a sentença foi parcialmente procedente ao não declarar inválida a cobrança do tributo TLFF, reconhecendo a legitimidade do crédito e a sucumbência recíproca ao limitar a redução da multa ao patamar de 100% do tributo.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática recorrida para que a apelação seja conhecida e provida, buscando a validação integral dos autos de infração e a inversão da sucumbência, subsidiariamente, mantida a redução da multa, pede a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões ao recurso de Agravo Interno no id. nº 31631025 - pág. 1/10, a

Sociedade de Advogados sustenta que as multas dos Autos de Infração nº 95/2017 e nº 96/2021 são confiscatórias e desproporcionais, motivo pelo qual a sentença corretamente reconheceu sua nulidade.

Afirma que não procede a alegação de que o Município estaria imune a preclusão processual, por se tratar apenas de regras sobre efeitos da revelia.

Cita jurisprudências em favor de sua tese.

Alega que não prospera o pedido subsidiário do ente municipal quanto a fixação por sucumbência recíproca.

Ao final, requer a manutenção integral da decisão monocrática recorrida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo caso de retratação, conheço de ambos os recursos de Agravos Internos e os submeto à apreciação colegiada.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE RECURSAL.

A Sociedade de Advogados sustenta, em preliminar, possuir legitimidade recursal própria para impugnar a decisão monocrática na parte em que supostamente deixou de apreciar a majoração dos honorários em grau recursal.

Assiste razão à agravante quanto a sua legitimidade recursal.

Os honorários, embora fixados no processo, constituem direito autônomo do advogado o que lhe confere legitimidade para impugnar especificamente a verba e requerer majoração em grau recursal, quando presentes os requisitos legais.

DO MÉRITO.

Cuida-se de Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação do Município, por reconhecer a ocorrência de inovação recursal, mantendo-se, por conseguinte, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária, anulando as penalidades aplicadas nos autos de infração relativas à TLFF, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu a apelação do Município por inovação recursal e preclusão, no tocante à discussão sobre a legalidade dos Autos de Infração e das multas relativas à TLFF, bem como se é cabível a majoração dos honorários recursais pleiteada pela Sociedade de Advogados da empresa Equatorial em razão do resultado em grau recursal.

1) Agravo interno do Município de Parauapebas.

Inconformado, o Município agravante interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença para afastar a decisão que não conheceu sua apelação por preclusão/inovação, sustentando que não houve tese nova, mas releitura jurídica de provas já nos autos, e requer o conhecimento do recurso para validar os autos de infração e readequar a sucumbência.

Todavia, não assiste razão ao Município agravante.

A decisão agravada deve ser mantida, pois a matéria de defesa deve ser integralmente deduzida em contestação nos termos do art. 336, do CPC,
in verbis
:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

No mesmo sentido, precedentes jurisprudenciais deste TJPA,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL . MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM 1º GRAU. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO DESONERA O ÔNUS DA PARTE DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA QUE ENTENDE PERTINENTE À SUA DEFESA. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu do recurso de apelação, ante a impossibilidade de apreciação das matérias não suscitadas pelo Apelante em 1º grau. 2 .
É cediço que contra a Fazenda Pública não se operam os efeitos materiais da revelia, no entanto esta circunstância ocorre para fins de apreciação da matéria levada à apreciação do juízo e não desonera o ônus processual da parte interessada em arguir as matérias que entende pertinentes à sua defesa, nos termos do art. 336 do CPC. 3. Além de ocorrer a preclusão para arguição das matérias suscitadas pelo Recorrente, há também inovação recursal uma vez que a apelação devolve ao Tribunal toda a matéria impugnada e discutida no processo
, nos termos do que dispõe o art . 1.013, § 1º do CPC, o que não abrange as teses suscitadas apenas neste Juízo ad quem. 4. O art . 1.014, CPC/15, dispõe que “as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede de apelação, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”, circunstância não evidenciada ou sequer alegada pelo Recorrente. 5. A presente demanda não se enquadra nas hipóteses de remessa necessária, haja vista que o valor da causa – R$ 11 .676,08 (onze mil e seiscentos e setenta e seis reais e oito centavos) – não ultrapassa os limites estabelecidos no art. 496 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007273220198140021 15655572, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

As prerrogativas da Fazenda Pública e a alegada indisponibilidade do direito não afastam a preclusão, já que a mitigação do art. 345, do CPC não autoriza trazer, em grau recursal, fundamento de mérito não suscitado oportunamente, sob pena de violação do contraditório e à estabilização da demanda.

Além disso, não se cuida de mero reenquadramento jurídico, mas de ampliação do objeto recursal com fundamentos novos, razão pela qual subsiste o não conhecimento da apelação por inovação recursal.

Assim, o Agravo Interno do Município não merece provimento.

2) Agravo Interno da Sociedade de Advogados da empresa Equatorial (honorários recursais)

A Sociedade de Advogados agravante interpôs o presente Agravo Interno visando à reforma da decisão monocrática recorrida, a fim de que seja reconhecida a aplicação a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Embora se reconheça, em tese, a possibilidade de discussão recursal acerca de honorários, o pedido da agravante não comporta acolhimento no caso.

Dessa forma, como a sentença foi parcialmente procedente, com indicação de sucumbência recíproca, e os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, a majoração pretendida não se mostra adequada, pois tenderia a desbalancear a repartição da sucumbência estabelecida, sem que se verifique alteração do panorama decisório que justifique o acréscimo, especialmente porque a decisão recorrida limitou-se ao não conhecimento da apelação, preservando o quadro de sucumbência já fixado, sem impor novo gravame processual capaz de autorizar, de forma proporcional, a elevação da verba honorária questionada.

No mesmo sentido, precedente jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS .
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. RECURSO TOTAL OU PARCIALMENTE PROVIDO.
CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART . 1.036, § 5º, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. 1. Delimitação da controvérsia:
(im) possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação
. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 (arts. 256-E, II, e 256-I do RISTJ). 3. Determinada a suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria afetada . 4. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia para que seja julgado na Corte Especial.

(STJ - ProAfR no REsp: 1865223 SC 2020/0053715-9, Data de Julgamento: 05/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Assim, não merece provimento o Agravo Interno da Sociedade de Advogados, mantendo-se os honorários como fixados na decisão de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos interpostos.

Determino, para fins de regularidade, que as futuras intimações sejam realizadas em nome do advogado indicado pela Sociedade de Advogados da Empresa Equatorial, observando-se as cautelas do art. 272, § 5º, do CPC, e o adequado cadastramento.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026